Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EXASPERADAS CORRETAMENTE. REFORMA DA SENTENÇA DESCABIDA.

1. In casu, os crimes de ameaça e de violação de domicílio foram praticados pelo apelante contra a vítima que é sua vizinha. Desse modo, a circunstância judicial da conduta social adotada pelo apelante no seio de sua vizinhança é, de fato, reprovável, evidenciando o descaso do apelante para com as regras de convívio social e comunitário, o que autoriza o aumento na pena-base para ambos os crimes.

2. Em juízo, a vítima afirmou que necessitou sair da cidade do local dos fatos para outro endereço em razão dos crimes praticados pelo apelante. Cuida-se de consequências do crime que transcendem negativamente a pessoa da vítima, incutindo-a um verdadeiro temor ao ponto de ter que mudar de endereço, o que, por certo, também causou transtornos sociais e psicológicos a sua família, justificando, assim, a exasperação dessa circunstância judicial para ambos os crimes.

3. No que tange às circunstâncias do crime de violação de domicílio para fins do art. 59 do CP, ao “promover a violação ao domicílio da vítima, o acusado praticou um delito de dano qualificado, absorvido pelo delito fim de invasão domiciliar, aspecto que constitui elemento acidental do tipo e recomenda a avaliação negativa das circunstâncias do crime”, tal qual consignou escorreitamente o MP,

4. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido como referencial de proporcionalidade na dosimetria por este Tribunal de Justiça.

5. Apelação conhecida e não provida.